Tribunal: TJSP
Processo: 2104893-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Vias de fato
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus: excesso de prazo para encaminhamento do processo à Vara das Execuções Criminais.
Art. 659, do Cód. Proc. Penal: encaminhamento dos autos ao Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Bauru. Perda do objeto configurada.
Ordem prejudicada.